Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-48.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009518-48.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR.a DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE(S): DENILSON RUBEL DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de DENILSON RUBEL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000582-35.2021.8.11.0108), que o condenou por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido a 10 (dez) anos de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa e indeferiu o direito de recorrer em liberdade - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde o dia 9.4.2021, a sentença foi proferida em 29.11.2021, o paciente interpôs apelação criminal em 17.12.2021 e, até a presente data, não houve a remessa dos autos a este e. Tribunal, a caracterizar excesso de prazo; 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3) o paciente é pai de Rayssa de Melo Lima, de 3 (três) anos de idade, e sua esposa está acometida de “graves sequelas decorrentes de um acidente automobilístico, que a impossibilitam de cuidar da filha”, motivos pelos quais faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 128581176), com documentos (ID 128581177/ID 128581182).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 9.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Exsurge-se dos autos, em ligeira síntese, que os Policiais Militares receberam informações de um possível sequestro, sendo declinada as características do veículo envolvido (Renault Kwid, de cor branca, placa PLACA RAP-6H71). Em imediata diligência, lograram êxito na abordagem do aludido veículo no centro do Município de Tapurah/MT, oportunidade em que nele se encontrava a pessoa de JANAINA. No interior do automóvel, localizaram grande quantidade de drogas (40 [quarenta] tabletes de substância análoga a maconha) e uma arma de fogo (pistola calibre 9mm).
Em entrevista com os policiais, Janaina confessou que estaria transportando a droga e a arma de fogo de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, e receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço. Em continuidade, os policiais foram até o Município de Itanhangá/MT, em dois locais indicados por Janaina, (local onde pegou os entorpecentes e na residência da pessoa que lhe repassou as drogas para serem levadas a Cuiabá/MT), logrando êxito na apreensão de mais uma grande quantidade de tabletes da mesma substância e na detenção da pessoa de Denilson, conhecido popularmente pela alcunha de ‘ALEMÃO’.
Em posse de Denilson foi localizada, ainda, uma grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes com especificações. Conforme consta dos autos, os autuados foram presos em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 97.208,7g (noventa e sete mil duzentos e oito gramas e sete decigramas) de substância similar a maconha, arma de fogo e dinheiro, havendo indícios de ambos estarem atuando para organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.
Ademais, verifica-se das declarações da flagranteada Janaina, que ela estava ciente de estar transportando entorpecente e arma de fogo, os quais deveriam ser entregues à facção ‘Comando Vermelho’ em Cuiabá/MT.
Com o autuado Denilson, indivíduo que entregou a droga para Janaina, foi localizada grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes, especificamente identificados, circunstâncias estas que, analisadas no mesmo contexto, evidenciam alto grau de profissionalismo a existência de uma organização criminosa atrelada às drogas. [...]
D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA E DENILSON RUBEL DE LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 103678991)
Em 1o.7.2021, a Promotoria de Justiça Criminal de Tapurah ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré Janaina Vanni Conceição da Silva (ID 102599453), oportunidade em que consignou que “que a denunciada JANAINA VANNI CONCEIÇÃO DA SILVA, guardava moeda falsa (cf. laudo pericial em padrão monetário nacional de ID. 57780833 – fls. 04/14). Ocorre que o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal” e pediu o “desmembramento do feito para que seja remetido à Justiça Federal para a devida apuração do crime de moeda falsa” (ID 102599453).
Em 27.7.2021, o Juízo da Vara Única Comarca de Tapurah declinou a competência para o Juízo da “Subseção Judiciária da Justiça Federal da respectiva circunscrição” (ID 104854986), sendo que, em 20.8.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso em sentido estrito contra essa decisão (ID 104854986).
O Juízo da “Subseção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino/MT acolheu a competência apenas em relação ao delito de moeda falsa” (ID 104854986).
Em 13.9.2021, o juiz da causa reconheceu a competência para processar e julgar a ação penal, recebeu a inicial acusatória e manteve a prisão preventiva por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 102599461/ID 104854986).
O paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva apresentaram defesas preliminares em 20.9.2021 e 24.9.2021, respectivamente (ID 104854986).
A audiência de instrução foi realizada no dia 26.10.2021 (https://pje.tjmt.jus.br).
Em 29.11.2021, o Juízo singular condenou o paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, dosou as penas e manteve as segregações cautelares do paciente e da corré Janaina Vanni Conceição da Silva (ID 128581182 – fls. 28/52).
Em 3.12.2021, a corré Janaina Vanni Conceição da Silva interpôs apelação criminal e pugnou pela apresentação das razões nesta segunda instância (ID 71812278 – fls. 67).
Em 17.12.2021, o paciente interpôs apelação criminal e apresentou suas razões recursais (ID 128581182 – fls. 114/155).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para remessa dos recursos de apelação criminal a este e. Tribunal caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC NU 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Sobre o pedido de recorrer em liberdade, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha, que seria transportada do Município de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, além de uma pistola, marca G-sherokee bull, calibre 9mm e, aproximadamente, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em dinheiro, “fracionados em malotes com especificações”.
A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e considerável quantia em dinheiro justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).
Frise-se que a legalidade da segregação cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1016966-09.2021.8.11.0000, em 26.10.2021, o qual foi denegado à unanimidade (https://pje2.tjmt.jus.br).
Atente-se, ainda, que a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (AgRg no HC 702.305/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Rayssa de Melo Lima, de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de idade (ID 128581179), que reside com ele e sua esposa Simone de Melo [genitora da criança].
A impetração está instruída com traslado da Ficha de Evolução no 1630120, subscrita pelo médico Rodolfo Borges Carvalho de Souza [CRM 5562], da qual infere-se que, no dia 29.10.2021, Simone de Melo estava internada no Hospital Regional de Sorriso, “por conta de quadro grave de patologia CID S068, bem como que se encontrava “afásica, hemiplégica à direita, alimentando-se por sonda nasoenteral, dependente ao auxílio de terceiros para os cuidados básicos de subsistência” (ID 128581178 – fls. 20), bem como declaração emitida pela médica Daniane Bêss [CRM 10729], em 18.5.2022, atestando que ela “apresenta diminuição de força motora em membro superior direito e membro inferior esquerdo e dificuldade de deambulação, sendo necessária fisioterapia motora 3x por semana para tentativa de reabilitação” (ID 128581178 – fls. 19).
A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC no 479.811/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019; STJ, RHC 132.628/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 26.10.2020; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000- Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).
Todavia, o paciente encontra-se preso cautelarmente há 1 (um) ano e 1 (um) mês e Simone de Melo [genitora da criança] está em tratamento médico há, aproximadamente, 7 (sete) meses, sendo que não há qualquer informação acerca da pessoa responsável pelos cuidados da criança durante esse período.
Nesse quadro, a prisão domiciliar afigura-se impertinente, em sede liminar.
Em seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que a significativa quantidade de maconha, a pistola, munições e o dinheiro repassados pelo paciente à codenunciada [Janaina Vanni Conceição da Silva], seriam transportados de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT [entre 475km], onde deveriam ser entregues a terceiros não identificados, conforme relatou a corré Janaína Vanni Conceição da Silva, em Juízo (ID 128581182 – fls. 33). Além disso, na residência do paciente, foram encontradas “anotações de pagadores e devedores” e apetrechos [balanças], a evidenciar “dedicação ao ilícito e o envolvimento com a organização criminosa”, conforme pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (ID 128581182).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (HC no 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)
Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca da remessa dos autos a este e. Tribunal, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO